Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PERFECTIBILIZADA NO CURSO DO EXECUTIVO. INTEGRAÇÃO DA CESSIONÁRIA DOS CRÉDITOS À COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. SUPERVENIÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CESSIONÁRIA. RESOLUÇÃO. PENDÊNCIA EM GRAU RECURSAL. SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CEDENTE. PRESERVAÇÃO NO POLO ATIVO DO EXECUTIVO. POSTULAÇÃO CONJUNTA DE DILIGÊNCIAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA CESSIONÁRIA. QUESTÃO IRRESOLUTA. DESINFLUÊNCIA. PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto ainda não resolvida com definitividade a questão pertinente à legitimidade ativa da cessionária dos créditos oriundos de cédula de crédito comercial para a assunção da composição ativa da execução de título extrajudicial originariamente aviada pelo cedente, continuando o cedente a compor o executivo, não havendo sido excluído do vértice ativo subjetivo, postulando conjuntamente com a cessionária as diligências correlatas, a pendência de resolução definitiva sobre legitimidade ativa da cessionária não traduz prejudicialidade hábil a ensejar a suspensão do curso procedimental, inexistindo, destarte, sob esse prisma, óbice ao regular prosseguimento da execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.